Tribunal: TJBA
Processo: 8000195-35.2022.8.05.0106
Classe: Apelação
Relator(a): EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão julgador: EDMILSON JATAHY FONSECA JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8000195-35.2022.8.05.0106 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: JOAO ALMEIDA RAMOS Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. FURTO SIMPLES. ARREPENDIMENTO POSTERIOR. CONCURSO MATERIAL. PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTRAS PROVAS. DESCLASSIFICAÇÃO DO FURTO PARA DANO. INVIABILIDADE. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA. CRITÉRIO DE FRAÇÃO PROPORCIONAL DE 1/8 NA MAJORAÇÃO DA PENA-BASE. APLICAÇÃO DA AGRAVANTE DO ART. 61, II, “F” DO CP. AUSÊNCIA DE BIS IN IDEM. REDUÇÃO DA PENA PELO ARREPENDIMENTO POSTERIOR. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO PARA REDIMENSIONAMENTO DAS PENAS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta por João Almeida Ramos contra sentença da Vara Criminal da Comarca de Ipirá que o condenou à pena de 2 anos e 8 meses de reclusão e 11 dias-multa, em regime aberto, pelos crimes de lesão corporal (art. 129, § 9º do CP) e furto simples (art. 155, caput do CP), com reconhecimento do arrependimento posterior (art. 16 do CP), em concurso material (art. 69 do CP). 2. Consta nos autos que, no dia 31.12.2021, por volta das 23h, no interior da residência situada na Travessa Anacleto Gonçalves, nº 40, município de Pintadas – BA, o denunciado ofendeu a integridade física da namorada F. D.S.D.A. com socos e puxões de cabelo. Segundo relatado, estavam deitados quando o acusado a questionou sobre um ingresso de festa que ela teria recebido de um amigo enquanto ainda era solteira. A discussão verbal evoluiu para agressões físicas: o réu a empurrou e desferiu socos em sua cabeça, além de puxar-lhe os cabelos. A vítima gritou por socorro, sendo ouvida por Daiana, sobrinha do réu, que estava na rua e entrou na residência. Após as agressões, o réu saiu levando o celular da vítima, com o intuito de impedir que ela chamasse a polícia, não devolvendo o aparelho. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação pelos crimes imputados; (ii) estabelecer se a subtração do celular configura furto ou dano; e (iii) reavaliar a dosimetria das penas, considerando a proporcionalidade dos aumentos na pena-base, a compatibilidade entre agravantes e circunstâncias judiciais, e a incidência da causa de diminuição pelo arrependimento posterior. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A prova judicializada, com destaque para o depoimento da vítima corroborado por exame pericial, relatório médico e testemunho, confirma a materialidade e autoria da lesão corporal. A palavra da vítima assume especial relevância nos crimes de violência doméstica, conforme jurisprudência consolidada. 5. A subtração do celular, imediatamente após as agressões, configura furto consumado, sendo inaplicável a tese de desclassificação para dano. A intenção de impedir o acionamento da polícia evidencia o dolo específico da subtração. 6. A devolução posterior de outro aparelho celular justifica a aplicação da causa de diminuição da pena prevista no art. 16 do CP (arrependimento posterior), sem afastar a tipicidade da conduta. 7. No crime de lesão corporal (pena prevista: 3 meses a 3 anos de detenção), foi reconhecida uma circunstância judicial negativa (motivos do crime — ciúmes infundados), sendo aplicado o critério de 1/8 do intervalo entre a pena mínima e a máxima (2 anos e 9 meses), resultando no acréscimo de 4 meses e 3 dias. A pena-base foi fixada em 7 meses e 3 dias de detenção. Ausentes agravantes e atenuantes, a pena foi mantida na segunda fase. Inexistentes causas de aumento ou diminuição, a pena definitiva é de 7 meses e 3 dias de detenção. 8. No crime de furto (pena prevista: 1 a 4 anos), igualmente presente uma circunstância judicial negativa (motivos do crime), aplicando-se a fração de 1/8 sobre o intervalo de 3 anos, resultando no acréscimo de 4 meses e 15 dias. A pena-base foi fixada em 1 ano, 4 meses e 15 dias de reclusão e 53 dias-multa. 9. Na segunda fase do furto, reconhecida a agravante do art. 61, II, “f”, do CP (prática contra mulher no contexto doméstico), majorando-se a pena em 1/6, totalizando 1 ano, 7 meses e 7 dias de reclusão e 62 dias-multa. 10. A alegação de bis in idem na valoração dos motivos do crime e na agravante do art. 61, II, “f”, foi afastada, por se tratarem de fundamentos distintos: um ligado à motivação da conduta (ciúmes), outro à condição da vítima e ao contexto doméstico. 11. Na terceira fase, aplicou-se a causa de diminuição do art. 16 do CP, na fração de 1/3, fixando a pena definitiva em 1 ano e 25 dias de reclusão e 41 dias-multa. 12. Reconhecido o concurso material entre os crimes, procede-se à soma das penas, resultando na pena total de 1 ano e 25 dias de reclusão e 7 meses e 3 dias de detenção, além de 41 dias-multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 13. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: "A palavra da vítima, corroborada por outros elementos de prova, é suficiente para fundamentar a condenação por lesão corporal em contexto de violência doméstica." "A subtração de bem da vítima, ainda que para impedi-la de acionar a polícia, caracteriza furto consumado, sendo inaplicável a desclassificação para o crime de dano." "A devolução do bem ou indenização posterior autoriza a aplicação do art. 16 do CP (arrependimento posterior), com a correspondente redução da pena." "A majoração da pena-base, quando fundada em uma única circunstância judicial negativa, deve seguir o critério de 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima do tipo penal, conforme jurisprudência do STJ." "A aplicação simultânea da valoração dos motivos do crime (1ª fase) e da agravante do art. 61, II, “f”, do CP (2ª fase), não configura bis in idem, por se tratarem de aspectos fáticos e jurídicos distintos." "No concurso material de crimes, as penas devem ser somadas aritmeticamente, nos termos do art. 69 do Código Penal." Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 129, § 9º; 155, caput; 16; 61, II, “f”; 68; 69. CPP, art. 158. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2173870/DF, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. 04.10.2022, DJe 17.10.2022; STJ, AgRg no REsp 2.033.821/MG, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 13.11.2024, DJe 18.11.2024; TJ-BA, APL 0000358-88.2018.8.05.0237, Rel. Des. Esserval Rocha, j. 03.10.2022. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n° 8000195-35.2022.8.05.0106, em que figura como apelante o JOAO ALMEIDA RAMOS e, como apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia. Acordam os Desembargadores integrantes da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça da Bahia em DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso defensivo, exclusivamente para redimensionar as penas impostas ao apelante, passando a pena definitiva para 1 (um) ano e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão pela prática do crime de furto simples e 7 (sete) meses e 3 (três) dias de detenção, além de 41 (quarenta e um) dias-multa, fixado o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos, pelo crime de lesão corporal, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões da 1ª Turma da Primeira Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, aos dias do mês de do ano de 2025. Des(a). Presidente Desembargador Jatahy Júnior Relator Procurador(a) de Justiça 15.4